Tribunal: TJDFT
Processo: 0729940-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVADA.
1. Nos termos do art. 932, III do CPC, nos casos em que o recurso foi interposto sem a apresentação das razões recursais, e uma vez intimado o recorrente sobre o vício mantém-se inerte, a medida que se impõe é o seu não conhecimento.
2. É devida a cobrança dos honorários advocatícios, uma vez que devidamente comprovada a efetiva prestação dos serviços cobrados pelo patrono e não houve impugnação do patrocinado.
3. Não se conheceu do recurso do réu. Deu-se provimento à apelação da autora.